Tribunal: TJSP
Processo: 2189144-90.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária. Indeferimento de pedido de tutela provisória de urgência. Inadmissibilidade. Imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis. Pedido de suspensão da exigibilidade do tributo. Possibilidade de concessão da medida. Alegação de não incidência por se cuidar de transferência de bens incorporados a patrimônio

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária. Indeferimento de pedido de tutela provisória de urgência. Inadmissibilidade. Imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis. Pedido de suspensão da exigibilidade do tributo. Possibilidade de concessão da medida. Alegação de não incidência por se cuidar de transferência de bens incorporados a patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital social. Aparente procedência. Comprovação de não exercício de atividade imobiliária preponderante. Inteligência dos artigos 156, § 2o, I, da Constituição Federal e 37, § 2o, do Código Tributário Nacional. Recurso provido.